Tribunal: STJ
Processo: 0287941-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023638 - SC (2025/0287941-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
W

HABEAS
CORPUS
RIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
PEDIDO
DEDUZIDO
EM
ARESP
ANTERIORMENTE
JULGADO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O objeto do presente
está contido no
referente
writ
AREsp n. 2.759.642/SC,
ao mesmo acórdão de Apelação n. 5029644-35.2020.8.24.0008/SC e também
atribuído a esta relatoria.
2. Consigne-se, outrossim, que, malgrado tenha havido a incidência do
verbete 7/STJ em relação ao capítulo decisório atinente à presença do autoria
e materialidade do crime, no julgamento do AREsp, ainda assim seria
possível, se fosse o caso, superar o óbice sumular, caso houvesse ilegalidade
tal que autorizasse a suplantar a questão da admissibilidade, viabilizando, por
conseguinte, a concessão de
ex officio, nos moldes do que
habeas corpus
dispõe o
§2o, do CPP, situação não evidenciada na ocasião.
art. 654,
3. A condenação está fundamentada, de modo que a desconstituição das
premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso, como requer o
agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que sabidamente é incabível em
.
habeas corpus
A pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente no óbice da
Súmula n. 7STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52639201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 8a4ea807-761d-4f85-a8e1-b77577ef5c56

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 8a4ea807-761d-4f85-a8e1-b77577ef5c56

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023638 - SC (2025/0287941-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. W
HABEAS CORPUS
RIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO DEDUZIDO EM ARESP
ANTERIORMENTE
JULGADO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O objeto do presente
está contido no AREsp n. 2.759.642/SC,
writ
referente ao mesmo acórdão de Apelação n. 5029644-35.2020.8.24.0008
/SC e também atribuído a esta relatoria.
2. Consigne-se, outrossim, que, malgrado tenha havido a incidência do
verbete 7/STJ em relação ao capítulo decisório atinente à presença do
autoria e materialidade do crime, no julgamento do AREsp, ainda assim
seria possível, se fosse o caso, superar o óbice sumular, caso houvesse
ilegalidade tal que autorizasse a suplantar a questão da admissibilidade,
viabilizando, por conseguinte, a concessão de
ex officio, nos
habeas corpus
moldes do que dispõe o art. 654, §2o, do CPP, situação não evidenciada na
ocasião.
3. A condenação está fundamentada, de modo que a desconstituição das
premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso, como requer
o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que sabidamente é incabível em
.
habeas corpus
A pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente no óbice da
Súmula n. 7STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURICIO BRASILINO LEITE
FILHO contra decisão em que indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50966322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 6e566ebd-b4ad-40f2-bba2-3c8b49432076

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso no
crime previsto no art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, à pena de pena de 1 ano, 1 mês e 10
dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa.
A defesa interpôs apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 15):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS, POR 9 VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 2o, II, DA LEI 8.137/1990, E ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS E
ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
PELA
PROVA
DOCUMENTAL.
APELANTE QUE, NO PAPEL DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA,
DEIXOU DE REPASSAR AO ERÁRIO O VALOR ARRECADADO
PREVIAMENTE. TRIBUTO INDIRETO. DOLO DE APROPRIAÇÃO
CONFIGURADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RHC N.
163.334. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A
CONDUTA FOI PRATICADA PARA MANTER A SOBREVIVÊNCIA DA
EMPRESA. DOSIMETRIA. REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA, NA
SEGUNDA FASE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No
, a defesa postulou a absolvição do agravante pelo crime de
writ
apropriação indébita tributária, previsto no art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, ao
fundamento de que o fato não constitui infração penal, nos moldes determinados pela
tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RHC n. 163.334/SC.
A ordem de
foi indeferida liminarmente (e-STJ fls. 1.276/1.
habeas corpus
278).
, no qual a defesa alega que "[o]
Daí o presente agravo regimental
s
fundamentos e julgados utilizados como paradigmas no AREsp no 2.759.642/SC tratam
do art. 1o da Lei 8.137/90, o qual exige dolo genérico, e não do art. 2o, II, que após o
" (e-STJ fl. 1.287).
RHC 163.334/SC passou a demandar dolo específico de apropriação
Sustenta que, "[n]o caso concreto, a denúncia indica a ausência de repasse
de ICMS nos períodos de novembro de 2013 e de janeiro a agosto de 2014, cujo
inadimplemento não decorreu de conduta deliberada do AGRAVANTE, mas
repercussão de severa dificuldade financeira enfrentada pela pessoa jurídica. Não
obstante, para manutenção da procedência denúncia, o Ato Coator desconsiderou os
problemas financeiros alegados pelo AGRAVANTE e, apesar de sua confirmação em
sede judicial por ex-funcionários, consignou-se que a documentação juntada aos autos
" (e-STJ fl. 1.288).
seria insuficiente a esta corroboração
Documento eletrônico VDA50966322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 6e566ebd-b4ad-40f2-bba2-3c8b49432076

Salienta que, "embora a pessoa jurídica enfrente severa crise financeira,
angariou-se recursos para adimplir cerca de R$ 502 mil do valor devido –
" (e-STJ fl. 1.291).
especialmente remetidos pela pessoa física do AGRAVANTE
Por fim, pugna pela concessão da ordem de
, a fim de "
habeas corpus
declarar a inocência do AGRAVANTE, em virtude de o fato não constituir infração
penal, nos moldes determinados pela tese de repercussão geral fixada pelo STF no
" (e-STJ fl. 1.295).
julgamento do RHC n. 163.334/SC
Protocolada a petição de e-STJ fls. 1.309/1.314, na qual a defesa alega
ter ocorrido fato novo.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não merece prosperar ante a inexistência de razões
aptas a abalar os fundamentos da decisão objurgada.
Com efeito, conforme mencionado na decisão agravada, o objeto do
presente
está contido no AREsp n. 2.759.642/SC,
writ
referente ao mesmo acórdão de
5029644-35.2020.8.24.0008/SC e também atribuído a esta
Apelação n.
relatoria.
a
Naquela oportunidade a defesa alegou, em síntese, a necessidade d
,
absolvição, por ausência de provas judiciais relativas à suposta responsabilidade penal
subjetiva, ou por ausência de fraude dolosa diante da presença de dúvida objetiva.
Em decisão monocrática, constatei que "o intuito de infirmar o
pronunciamento do Tribunal de origem pela presença do autoria e materialidade do
crime previsto no artigo 2o da Lei no 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir
da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o
reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui
" (e-STJ fl. 1.407).
medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ
Registrei, ainda, que, "além da materialidade, está caracterizado o dolo
genérico – a vontade livre e consciente de REDUZIR/SUPRIMIR tributação, deixando
de recolher tributo aos cofres públicos, mediante o lançamento de valores à menor em
nove notas fiscais de saída, escrituradas nos livros fiscais da empresa, não se
" (e-
verificando que a condenação tenha se pautado em responsabilidade penal objetiva
STJ fl. 1.408).
Nesse contexto, "[n]os termos do entendimento desta Corte, nos crimes
contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a
caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de
REDUZIR/SUPRIMIR tributação, deixando de recolher tributo aos cofres públicos, o
Documento eletrônico VDA50966322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 6e566ebd-b4ad-40f2-bba2-3c8b49432076

" (e-
que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição dos tributos devidos
STJ fl. 1.408).
Consigne-se, outrossim, que, malgrado tenha havido a incidência do verbete
7/STJ em relação ao capítulo decisório atinente à presença do autoria e materialidade
do crime, no julgamento do AREsp, ainda assim seria possível, se fosse o caso,
superar o óbice sumular, caso houvesse ilegalidade tal que autorizasse a suplantar a
questão da admissibilidade, viabilizando, por conseguinte, a concessão de habeas
, nos moldes do que dispõe o art. 654, § 2o, do CPP, situação não
corpus ex officio
evidenciada na ocasião.
Assim, conforme decido no AREsp, a condenação está fundamentada, de
modo que a desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo
diverso, como requer o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em
.
habeas corpus
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente no
óbice da Súmula n. 7/ STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA LEI No 8.137/90. PLEITO
ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE MERO INADIMPLEMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE DOLO E CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL
FÁTICO/PROBATÓRIO.
TESE
DEFENSIVA EM CONFRONTO COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA
SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O pleito de absolvição por ausência de provas da contumácia e do dolo de
apropriação tributária demanda reexame de fatos e provas, procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus.
2. Ademais, para a configuração do delito de apropriação indébita tributária -
tal qual se dá com a apropriação indébita em geral - o fato de o agente
registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto
devido não tem o condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática
do delito, visto que este não pressupõe a clandestinidade. O sujeito ativo do
crime de apropriação indébita tributária é aquele que ostenta a qualidade de
sujeito passivo da obrigação tributária, conforme claramente descrito pelo
art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, que exige, para sua configuração, seja a
conduta dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na consciência
(ainda que potencial) de não recolher o valor do tributo devido. A motivação,
no entanto, não possui importância no campo da tipicidade, ou seja, é
prescindível a existência de elemento subjetivo especial (HC 399.109/SC,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
22/08/2018
31/08/2018
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 597.276/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/9/2020
4/9/2020
Documento eletrônico VDA50966322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 6e566ebd-b4ad-40f2-bba2-3c8b49432076

Tal o contexto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 6e566ebd-b4ad-40f2-bba2-3c8b49432076

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023638 - SC (2025/0287941-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão da lavra
do eminente relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o
(fls. 1.276/1.278).
habeas corpus
Na sessão de julgamento, realizada no dia
S. Exa. negou
8/10/2025,
provimento ao agravo regimental. Pedi vista para melhor exame do feito.
Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado como incurso
nas sanções do art. 2o, inciso II, da
por 9 vezes, com o aumento de
Lei n. 8.137/1990,
pena do
da
na forma do
do Código Penal, à
art. 12, inciso I,
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
pena privativa de liberdade de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa (fl. 1.242). Reconheceu o sentenciante que o
acusado, na qualidade de sócio administrador da pessoa jurídica Kako Confecções Ltda.,
na época dos fatos apurados (novembro de 2013, e janeiro a agosto de 2014), deixou de
recolher, no prazo legal, valor de tributo descontado ou cobrado na qualidade de sujeito
(fl. 1.237).
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos
Na inicial do
, busca a defesa a absolvição do paciente ao argumento de
writ
que o fato não constitui infração penal.
O
foi indeferido liminarmente porque se entendeu, em
habeas corpus
síntese, que as pretensões apresentadas no
já haviam sido decididas nos autos do
writ
Naquele feito, o relator concluiu, em suma, que,
AREsp n. 2.759.642/SC.
além da
materialidade, está caracterizado o dolo genérico – a vontade livre e consciente de
Documento eletrônico VDA51687786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: d24cf5a1-d4f7-48c6-b00f-b08f233bdde0

REDUZIR/SUPRIMIR tributação, deixando de recolher tributo aos cofres públicos,
mediante o lançamento de valores à menor em nove notas fiscais de saída, escrituradas
nos livros fiscais da empresa, não se verificando que a condenação tenha se pautado em
(fl. 1277).
responsabilidade penal objetiva
No presente agravo regimental, a defesa insiste, em suma, que o não
pagamento do tributo se deu pela enorme crise financeira que a empresa enfrentava à
época e que houve adimplemento parcial no período de 2014 a 2018, circunstâncias
essas que afastam o dolo de apropriação necessário para a caracterização do delito, não
bastando o dolo genérico como afirmado na decisão combatida.
De início, verifico que, de fato, a partir do julgamento do RHC n. 163.334/SC
pelo Supremo Tribunal Federal, passou-se a exigir, para a caracterização do crime
previsto no art. 2o, II, da
a contumácia e o dolo específico de

Lei n. 8.137/1990,
apropriação e não simples dolo genérico, como mencionado na decisão agravada.
Não obstante, verifico que as instâncias de origem realizaram a análise detida
e devida dos fatos e concluíram pela existência do dolo de apropriação por
, vejamos (fls. 24/25):
parte recorrente, destacando também a contumácia delitiva
Ainda que a empresa tenha sofrido com as crises econômicas ou até mesmo
tenha sido afetada de alguma forma pela concorrência internacional, e, além disso,
tenha sido de alguma forma má administrada, a verdade é que o contexto demonstra
que a conduta de deixar de recolher o imposto tornou-se prática reiterada para
angariar recursos, o que configura a contumácia e, consequentemente, o dolo de
apropriação.
O capital constante no contrato social da empresa - a qual possuía 8 filiais - era
de R$ 1.475.000,00, a dívida discutida no presente feito perfaz o montante de R$
1.890.000,00. Não fosse só isso, há notícias de que o apelante responde em outros
dois processos pela imputação semelhante, referentes a outros períodos.
Assim, a despeito de eventuais dívidas bancárias que levaram ao pedido de
recuperação judicial, a verdade é que não se pode ignorar a prática reiterada de
sonegação, sem que tenha havido uma tratativa mais pungente de renegociação com
o erário, afinal, o dano à coletividade, por força do montante considerável que se
deixou de declarar, merece alguma atenção.
Por certo não desconheço que exercer a atividade empresarial no Brasil exige
certos malabarismos orçamentários, que dificultam sobremaneira o dia a dia das
pequenas e médias empresas nacionais. Contudo, não posso olvidar que os riscos
são inerentes à atividade em questão.
E, repito, o recorrente ainda responde a outros dois processos de natureza
idêntica, o que reforça a premissa da impossibilidade de reconhecer a excludente de
ilicitude, porquanto resta evidente a contumácia na perpetração da conduta ilícita, a
qual me parece ter sido utilizada como uma das opções para obtenção de recursos
para a empresa, em detrimento do recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Diante do contexto delineado, entendo que as alegadas dificuldades
financeiras da empresa, ainda que decorrentes de crises econômicas, concorrência
Documento eletrônico VDA51687786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: d24cf5a1-d4f7-48c6-b00f-b08f233bdde0

internacional ou má gestão, não têm o condão de afastar a caracterização da prática
delitiva, diante da reiterada e deliberada omissão no recolhimento dos tributos, do
expressivo montante do débito e do fato de o agravante responder a outros dois
processos pela mesma conduta. Ressalte-se que incumbia à empresa repassar ao Erário
os valores recolhidos, mas não o fez. Tal inadimplência sistemática evidencia a adoção
consciente e continuada de conduta ilícita voltada a financiar a atividade empresarial em
detrimento do erário e, por conseguinte, da coletividade.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
TRIBUTÁRIO.
°, INCISO II, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 2
LEI 8.137/90.
RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DE VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE
CONTUMÁCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TRIBUTO PARA A
DEMONSTRAÇÃO
DO
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL CRISE
ECONÔMICA VIVENCIADA NO PAÍS E O NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
PELO
CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTО
FÁTICO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em
julgou o RHC n. 163.334/SC fixando a tese de que 'o contribuinte que,
18/12/2019,
de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
o, II, da Lei no 8.137
art. 2
/1990' - Informativo n. 964 do STF, divulgado em 5 de fevereiro de 2020. Prevaleceu
compreensão de que o valor do ICMS cobrado em cada operação comercial não
integra o patrimônio do comerciante; ele é apenas o depositário desse ingresso de
caixa, que, depois de devidamente compensado, deve ser recolhido aos cofres
públicos (HC 556.551/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
05/05/2020,
05/08/2020)
[...]
4. Não tendo as instâncias ordinárias deliberado sobre a tese da atipicidade da
conduta por ausência de contumácia, é inviável seu exame por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância. Mas, ainda que assim não fosse, a reiteração da
conduta por 12 (doze) meses consecutivos, como ocorreu na hipótese em exame,
transmite a inequívoca compreensão da utilização do dinheiro devido ao ente estatal
para manutenção das atividades empresariais, revelando, portanto, a figura do
devedor contumaz. [...]
7. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 609.039/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
23/11/2020.
No mais, relembro que a análise minuciosa de outras provas e alegações
trazidas pela defesa para sustentar a ausência de dolo de aproveitamento ensejaria
amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita do
.
habeas corpus
Nessa linha de raciocínio, já entendeu esta Corte Superior que a verificação
do nexo de causalidade entre eventual crise econômica vivenciada no país e a conduta
Documento eletrônico VDA51687786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: d24cf5a1-d4f7-48c6-b00f-b08f233bdde0

do réu acusado de não recolhimento de tributo demandaria o revolvimento de material
(AgRg no
Rel.
fático probatório, inadmissível nesta instância
REsp n. 1.861.531/SC,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/6/2020,
17/6/2020)
Ante o exposto,
, acompanho a conclusão
por fundamentação diversa
do eminente relator para
ao agravo regimental.
negar provimento
Documento eletrônico VDA51687786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: d24cf5a1-d4f7-48c6-b00f-b08f233bdde0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.638 / SC
Número Registro: 2025/0287941-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082020000580243 50296443520208240008 82020000580243
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO RODRIGO FRIZZO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
ADVOGADO : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52623644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 1b744da0-d9c6-4383-87ba-4d84f371866a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 1b744da0-d9c6-4383-87ba-4d84f371866a